Tribunal: STF
Processo: AP 2154
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROGERIO CAROCA BARBOSA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2024, concedi liberdade provisória a ROGÉRIO CAROCA BARBOSA, CPF nº 299.390.624-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.318, PET 10.820, ID 01db57fb), incluída a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”.



    Em Sessão Virtual realizada entre 14/2/2025 a 21/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu ROGÉRIO CAROCA BARBOSA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 102).



    Em 3/12/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB comunicou que o réu “deixou de comparecer para assinar a sua frequência desde o dia 04/11/2024, conforme folha de acompanhamento”, ressaltando que “segundo informação de sua esposa , ele sofreu um acidente de moto, estando impossibilitado de andar, entretanto até a presente data na apresentou justificativa nos autos” (eDoc. 72).



    Em 9/12/2024, a Defesa de ROGERIO CAROCA BARBOSA ainda apresentou, espontaneamente, as justificativas relacionadas ao descumprimento noticiado pela Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB (eDocs. 75-81), informando que “no dia 04 de novembro, por volta das 09h30, na BR-230, Km 17, no município de João Pessoa/PB, o defendente foi vítima de um acidente de trânsito do tipo colisão traseira, conforme Boletim de Acidente Rodoviário (...), foi atingido na traseira de um veículo (...), resultado em queda ao solo e lesões corporais que demandaram imediato atendimento médico.” (eDoc. 75). 



    A Defesa do réu, ainda, juntou aos autos o boletim de ocorrência do acidente de trânsito, atestados e relatórios médicos comprovando a internação para urgência ortopédica e a impossibilidade temporária de deslocamento, com indicação do afastamento de atividades laborais pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (eDocs. 76-81). Ao final, requereu, em síntese, o recebimento das justificativas apresentadas e “sejam consideradas as ausências do Defendente às assinaturas periódicas (...) no período compreendido entre 04 de novembro de 2024 e 10 de novembro de 2024” (edoc. 75).



    Em 11/12/2024, acolhi as justificativas apresentadas, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal (eDoc. 83).



    Em 12/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a manifestação do Centro de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica (CMTE), informando que (eDoc. 96):



    “Em atenção ao processo nº 9000204-02.2023.8.15.2002, referente ao réu Rogério Caroca Barbosa, comunicamos a Vossa Excelência que estamos cientes da decisão proferida na sequência 186.1. Informamos ainda, que recebemos o equipamento de monitoração do reeducando, entregue pelo SAMU em nossa central no dia 04/11/2024. 



    Após o ocorrido, e também na data de hoje, realizamos tentativas de contato com o referido réu, com o objetivo de solicitar a declaração de impossibilidade de utilização do equipamento e/ou estabelecer prazo para a reinstalação da tornozeleira. Contudo, o reeducando não atendeu às ligações, e seus familiares informaram que ele não comparecerá à central.



    A central permanece à disposição desse douto Juízo e informa que disponibiliza uma equipe para deslocar-se à residência do reeducando para efetuar a reinstalação do equipamento, caso necessário.”



    Intimada, a Defesa de ROGÉRIO CAROCA BARBOSA informou a impossibilidade de comparecimento ao juízo fiscalizatório desde o dia 4/9/2024, em decorrência de acidente de trânsito sofrido, no qual sofreu lesão na perna e que está impossibilitado de se locomover temporariamente (eDoc. 103), com a juntada dos documentos médicos, que atestam a internação do réu, pelo período de 4/9/2024 até 10/11/2024, e a realização de cirurgia, em 7/11/2024. 



    Por fim, a Defesa requereu “a retomada regular das assinaturas assim que o Defendente estiver fisicamente apto, conforme indicação médica”.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa do réu ROGÉRIO CAROCA BARBOSA. 



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou ter se submetido a uma cirurgia de emergência na perna, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 4/9/2024, o qual, inclusive, danificou o equipamento de monitoramento eletrônico. Além disso, o laudo médico datado de 18/11/2024, atestou que o réu “segue impossibilitado de exercer suas atividades laborais por período de 120 (cento e vinte) dias” (eDoc. 79). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Além disso, em relação ao pedido de flexibilização das medidas cautelares, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o comparecimento ao juízo fiscalizatório e reinstalação do equipamento de monitoração eletrônica de ROGÉRIO CAROCA BARBOSA, após a data de 20/3/2025, período necessário para recuperação após a cirurgia.



    Eventual necessidade de novas flexibilizações por razões médicas devem ser previamente requeridas nos autos, com os respectivos documentos comprobatórios.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB, para conhecimento e providências de recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente